Tribunal: TJDFT
Processo: 0700294-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Tráfico de drogas. Privilégio. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que, ao condenar o réu pelo crime de tráfico de drogas, não reconheceu a causa de diminuição do art. 33, § 4o, L. 11.343/06.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: se presentes os requisitos para se reconhecer o tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
3. Se não há evidências de que o réu - primário e sem antecedentes - se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, e é pequena a quantidade de drogas apreendidas, justifica-se a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06 na fração máxima.
IV. Dispositivo
4. Apelação provida em parte.
______
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, caput, § 4o e art. 42. CP, art. 59.